Tribunal: STM
Processo: 7000436-70.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. PGJM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado pela defesa em favor de três militares condenados pelos crimes de corrupção passiva e ativa em continuidade delitiva, com trânsito em julgado da condenação e aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas. Os pacientes, sendo um deles fiel de pagamento da Marinha, receberam e deram vantagem indevida para viabilizar a concessão de parcelas irregulares de auxílio-transporte. A defesa pleiteia a anulação dos atos processuais desde o recebimento da denúncia ou a absolvição por atipicidade, aplicando-se o princípio da intervenção mínima.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a admissibilidade da impetração de Habeas Corpus como substitutivo de Revisão Criminal após o trânsito em julgado da condenação penal militar.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de Revisão Criminal para rediscutir matéria preclusa ou acobertada pela coisa julgada, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou teratologia.
4. O rito restrito do Writ não permite o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório para verificar a atipicidade da conduta ou fatos aptos a gerar a absolvição.
5. A presente ação constitucional tem a finalidade precípua de deter violência ou coação à liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso.
IV – DISPOSITIVO E TESE
6. Preliminar de não conhecimento suscitada pela PGJM acolhida. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: “1. O habeas corpus não pode ser impetrado como substitutivo de Revisão Criminal para rediscutir matéria preclusa ou acobertada pela coisa julgada, exceto em caso de manifesta ilegalidade ou teratologia”.
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 102, 308, § 1º, e 309, parágrafo único; CPB, art. 71; CPPM, art. 439, "b"; Portaria MF nº 75/2012.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 987.751/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 20/05/2025; STJ, HC nº 866.587/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 01/07/2025, DJEN de 07/07/2025; STM, APELAÇÃO nº 7000466-81.2020.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 17/06/2021, D.P. 18/08/2021; STM, HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 7000394-89.2023.7.00.0000, Rel. Min. Dr. Artur Vidigal de Oliveira, j. 05/09/2023, D.P. 19/09/2023; STM, HABEAS CORPUS nº 7000084-54.2021.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, j. 25/03/2021, D.P. 12/04/2021.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/09/2025 A
25/09/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000436-70.2025.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: RODRIGO LIMA ALVES
ADVOGADO(A): MARCELO DA SILVA TROVÃO (OAB RJ96532)
ADVOGADO(A): NÚBIA MARINHO DE SOUZA (OAB RJ123796)
ADVOGADO(A): ANTONIO AUGUSTO FERREIRA BARROS (OAB RJ180258)
PACIENTE: FILLIPE GOMES NÓBREGA MARTINS
ADVOGADO(A): MARCELO DA SILVA TROVÃO (OAB RJ96532)
ADVOGADO(A): NÚBIA MARINHO DE SOUZA (OAB RJ123796)
ADVOGADO(A): ANTONIO AUGUSTO FERREIRA BARROS (OAB RJ180258)
PACIENTE: RAFAEL NICOLAU DE MELO FREIRE
ADVOGADO(A): MARCELO DA SILVA TROVÃO (OAB RJ96532)
ADVOGADO(A): NÚBIA MARINHO DE SOUZA (OAB RJ123796)
ADVOGADO(A): ANTONIO AUGUSTO FERREIRA BARROS (OAB RJ180258)
IMPETRADO: PLENÁRIO - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - BRASÍLIA
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE
JANEIRO
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 22/09/2025, às 13:30, a 25/09/2025, às 18:00, na sequência 22, disponibilizada no
DE de 22/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DESTE "HABEAS CORPUS",
SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, POR TER
SIDO UTILIZADO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO PELA
DEFESA. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA SAFIRA MARIA DE
FIGUEREDO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000436-70.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PACIENTE: RODRIGO LIMA ALVES
ADVOGADO(A): MARCELO DA SILVA TROVÃO (OAB RJ96532)
ADVOGADO(A): NÚBIA MARINHO DE SOUZA (OAB RJ123796)
ADVOGADO(A): ANTONIO AUGUSTO FERREIRA BARROS (OAB RJ180258)
PACIENTE: FILLIPE GOMES NÓBREGA MARTINS
ADVOGADO(A): MARCELO DA SILVA TROVÃO (OAB RJ96532)
ADVOGADO(A): NÚBIA MARINHO DE SOUZA (OAB RJ123796)
ADVOGADO(A): ANTONIO AUGUSTO FERREIRA BARROS (OAB RJ180258)
PACIENTE: RAFAEL NICOLAU DE MELO FREIRE
ADVOGADO(A): MARCELO DA SILVA TROVÃO (OAB RJ96532)
ADVOGADO(A): NÚBIA MARINHO DE SOUZA (OAB RJ123796)
ADVOGADO(A): ANTONIO AUGUSTO FERREIRA BARROS (OAB RJ180258)
IMPETRADO: PLENÁRIO - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - BRASÍLIA
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO
APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO
TEMPORAL. PGJM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
ACOLHIMENTO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO
CRIMINAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I – CASO EM EXAME
1.
Habeas Corpus impetrado pela defesa em favor de três militares
condenados pelos crimes de corrupção passiva e ativa em continuidade
delitiva, com trânsito em julgado da condenação e aplicação da pena
acessória de exclusão das Forças Armadas. Os pacientes, sendo um deles
fiel de pagamento da Marinha, receberam e deram vantagem indevida
para viabilizar a concessão de parcelas irregulares de auxílio-transporte. A
defesa pleiteia a anulação dos atos processuais desde o recebimento da
denúncia ou a absolvição por atipicidade, aplicando-se o princípio da
intervenção mínima.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir a admissibilidade da
impetração de Habeas Corpus como substitutivo de Revisão Criminal
após o trânsito em julgado da condenação penal militar.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3.
O Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de Revisão
Criminal para rediscutir matéria preclusa ou acobertada pela coisa
julgada, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou teratologia.
7000436-70.2025.7.00.0000
40001375976.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4.
O rito restrito do Writ não permite o reexame aprofundado do conjunto
fático-probatório para verificar a atipicidade da conduta ou fatos aptos a
gerar a absolvição.
5.
A presente ação constitucional tem a finalidade precípua de deter
violência ou coação à liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de
poder, o que não se verifica no caso.
IV – DISPOSITIVO E TESE
6.
Preliminar de não conhecimento suscitada pela PGJM acolhida. Decisão
unânime.
Tese de Julgamento: “1. O habeas corpus não pode ser impetrado como
substitutivo de Revisão Criminal para rediscutir matéria preclusa ou acobertada
pela coisa julgada, exceto em caso de manifesta ilegalidade ou teratologia”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 102, 308, § 1º, e 309, parágrafo
único; CPB, art. 71; CPPM, art. 439, "b"; Portaria MF nº 75/2012.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n° 987.751/SP, Rel. Min.
Carlos Cini Marchionatti, j. 20/05/2025; STJ, HC n. 866.587/SC, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 01/07/2025, DJEN de 07/07/2025; STM,
APELAÇÃO n° 7000466-81.2020.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar Carlos
Augusto Amaral Oliveira, j. 17/06/2021, D.P. 18/08/2021; STM, HABEAS
CORPUS CRIMINAL n° 7000394-89.2023.7.00.0000, Rel. Min. Dr. Artur
Vidigal de Oliveira, j. 05/09/2023, D.P. 19/09/2023; STM, HABEAS CORPUS
n° 7000084-54.2021.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente
Camelo, j. 25/03/2021, D.P. 12/04/2021.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar de não conhecimento suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por ter sido o Habeas Corpus utilizado como
substitutivo de recurso próprio pela defesa.
Brasília, 25 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela Defesa, com pedido liminar, em
favor dos militares da Marinha do Brasil 2º Sgt RODRIGO LIMA ALVES, condenado por
este Tribunal à pena de 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, como
7000436-70.2025.7.00.0000
40001375976.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

incurso no crime de corrupção passiva, previsto no art. 308, § 1º, do CPM,
em continuidade delitiva; 3º Sgt FILLIPE NÓBREGA MARTINS, condenado à pena de 2
(dois) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, como incurso no delito de
corrupção ativa, consubstanciado no art. 309, parágrafo único, do CPM, em continuidade
delitiva; e 3º Sgt RAFAEL NICOLAU DE MELO FREIRE, condenado à 3 (três) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, também como incurso no crime de corrupção ativa, encartado
no art. 309, parágrafo único, do CPM, em continuidade delitiva, tendo sido aplicada, a todos,
a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, na forma do art. 102 do mesmo Códex
castrense, cujas condenações já foram alcançadas pelo trânsito em julgado.
O impetrante aponta como autoridades coatoras as subsequentes:
o [...] SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, Processos nºs 7001029-12.2019.7.00.0000
(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO), 7000071- 84.2023.7.00.0000 (APELAÇÃO CRIMINAL)
e o EXMO. JUIZ FEDERAL DA 4ª AUDITORIA [...] DA 1ª CJM, 7000190-
20.2020.7.01.0001 (AÇÃO PENAL MILITAR). (Grifos nossos.)
O referido defensor constituído também ressalta nas razões do presente Writ que, “com o
recebimento da denúncia e com a sequência dos atos processuais, resultou na condenação dos
pacientes com penas desproporcionais, inclusive ceifando a carreira miliar dos militares-
pacientes”.
No mais, em breve resumo dos fatos, versa dos autos que o ora Paciente 2º Sgt
RODRIGO LIMA ALVES, em face da função de fiel de pagamento que exercia perante a
Corveta Inhaúma, recebeu vantagem indevida dos também Pacientes 3º Sgts FILLIPE
NÓBREGA MARTINS e RAFAEL NICOLAU DE MELO FREIRE, para que viabilizasse a
concessão de parcelas irregulares de auxílio-transporte a estes dois militares.
Como consequência disso, os três pacientes acabaram denunciados pelo MPM,
ocasião em que o juízo a quo rejeitou a exordial acusatória (evento 38, doc. 2, do IPM nº
0000007-74.2016.7.01.0401).
No entanto, o Parquet castrense interpôs Recurso em Sentido Estrito contra essa
decisão, sendo a denúncia recebida após esta Corte dar provimento ao referido recurso
(evento 28 do RESE nº 7001029-12.2019.7.00.0000).
O CPJ/Mar, no dia 13/6/2022, decidiu julgar parcialmente procedente a
denúncia (evento 258 do APM nº 7000190-20.2020.7.01.0001), in verbis:
ISTO POSTO, o Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade de votos, julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia, para:
- CONDENAR o réu RODRIGO LIMA ALVES, por desclassificação, como incurso nas
sanções do art. 251, §3º c/c art. 53, §2º, inciso IV e as reduções dos artigos 253 e 240, §2º do
Código Penal Militar, tudo na forma do art. 71 do CP, por duas vezes, à pena de 1 ano e 13
dias de reclusão, com direito ao Sursis pelo prazo de 02 (dois) anos, com as condições
supracitadas na fundamentação, em regime aberto para eventual cumprimento de pena e o
direito de apelar em liberdade
- ABSOLVER os réus Fillipe Nóbrega Martins e Rafael Nicolau de Melo Freire, das
sanções do art. 309, §1º, CPM, tendo em vista o fato não constituir infração penal, na forma
do art. 439, "b", do CPPM. (Grifos nossos.)
7000436-70.2025.7.00.0000
40001375976.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Irresignado, o MPM apelou dessa sentença. Esta Corte, no julgamento do
referido recurso, reformou a decisão de primeiro grau e condenou os militares nos moldes
esposados na exordial acusatória, cuja relatoria foi do Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, in verbis (evento 38 da Apelação nº 7000071-84.2023.7.00.0000):
Ante o exposto, conheço dou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério
Público Militar para, reformando a Sentença, condenar o Réu 1º Sgt RODRIGO LIMA
ALVES, como incurso no crime do art. 308, § 1º, do CPM, c/c o art. 71 do CPB, à pena de 4
(quatro) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, com a pena acessória de
exclusão das Forças Armadas, nos termos do art. 102 do CPM, sem o benefício do sursis, em
regime prisional inicialmente semiaberto; condenar o Réu 3º Sgt FILLIPE GOMES
NÓBREGA MARTINS, como incurso no crime do art. 309, parágrafo único, do CPM, c/c o
art. 71 do CPB, à pena de 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão,
com a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, nos termos do art. 102 do CPM, sem o
benefício do sursis, em regime prisional inicialmente aberto; e condenar o 3º Sgt RAFAEL
NICOLAU DE MELO FREIRE, como incurso no crime do art. 309, parágrafo único, do
CPM, c/c o art. 71 do CPB, à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, com a
pena acessória de exclusão das Forças Armadas, nos termos do art. 102 do CPM, sem o
benefício do sursis, em regime prisional inicialmente aberto. (Grifos nossos.)
Em razão do Acordão reformatório não ter sido unânime, a defesa dos pacientes
opôs Embargos Infringentes os quais foram distribuídos ao Ministro Alte Esq LEONARDO
PUNTEL. Ao julgar o feito, esta Corte decidiu rejeitá-los, mantendo inalterado o Acórdão
emanado na Apelação (evento 33 dos Embargos Infringentes nº 7000639-03.2023.7.00.0000).
Ainda em seu obstinado intento, o advogado constituído opôs Embargos de
Declaração contra o Acórdão prolatado em sede de Embargos Infringentes, também não
logrando êxito, tendo em vista que o Ministro Relator Alte Esq LEONARDO PUNTEL,
monocraticamente, negou seguimento ao Recurso Aclaratório, “ante seu manifesto
descabimento” (evento 10 dos Embargos de Declaração nº 7000536-59.2024.7.00.0000).
Inconformada, a defesa interpôs Recurso Extraordinário, pelo que, igualmente,
foi negado seguimento pelo Ministro Presidente à época (evento 8 do RE nº 7000699-
39.2024.7.00.0000).
O aguerrido causídico agravou dessa decisão e a Ministra Presidente Dra.
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não conheceu desse recurso
(Evento 5 do Agravo Interno nº 7000367-38.2025.7.00.0000), nesses termos:
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente Agravo Interno, com supedâneo no disposto
no art. 13, inciso V, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, por ser
manifestamente intempestivo, e, por entender que todas as possibilidades de cabimento
recursal quanto ao RE n° 7000699-39.2024.7.00.0000 já foram exauridas em virtude do
decurso de prazo dos Embargos de Declaração n° 7000197-66.2025.7.00.0000, razão pela
qual determino a imediata certificação do trânsito em julgado do citado Recurso
Extraordinário e, consequentemente, o arquivamento do presente feito, ante o seu nítido viés
protelatório. (Grifos nossos.)
A condenação dos três pacientes em questão transitou em julgado no dia
10/6/2025 (evento 12 do Agravo Interno nº 7000367-38.2025.7.00.0000).
Por essa razão, o patrono dos pacientes impetrou este Remédio Heroico,
requerendo, in limine, que (evento 1 do HC):
7000436-70.2025.7.00.0000
40001375976.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] seja deferida medida liminar determinando o sobrestamento do início da execução das
penas impostas ao paciente, até o julgamento do presente Writ, referente Ação Penal Militar
nº 7000190-20.2020.7.01.0001, em trâmite na 4ª Auditoria da 1ª CJM, por ser medida da mais
lídima JUSTIÇA!
No mérito, pugna que:
seja concedida a ORDEM DE HABEAS CORPUS, desconstituindo o v. acórdão, para que:
a) sejam anulados os atos processuais praticados desde o recebimento da denúncia;
b) sejam absolvidos os pacientes, por atipicidade, aplicando-se o princípio da intervenção
mínima. (Grifos nossos.)
Este Ministro Relator, em decisão datada de 25/6/2025, indeferiu a liminar
pleiteada “por não vislumbrar os requisitos básicos para sua concessão” (evento 8 do HC).
O juízo primevo prestou as informações de praxe no dia 30/6/2025 (evento 23
do HC), bem como, igualmente, a Ministra Presidente (evento 29 do HC), já que são as
autoridades apontadas como coatoras.
A PGJM, em parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral da Justiça Militar
ROBERTO COUTINHO, manifestou-se, preliminarmente, “pelo não conhecimento da
presente Ação. No mérito, se a tanto chegar, o que não cremos, pela denegação da ordem”.
É o relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJM
Como subsídio para a arguição da presente preliminar, a PGJM defende que o
Habeas Corpus não poder ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, tampouco como
meio para rediscutir matéria preclusa ou coberta pela coisa julgada, a menos que demonstrada
flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no presente caso.
Para sustentar seus apontamentos, o membro da Procuradoria-Geral da Justiça
Militar também esclareceu que:
O Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, nem para
rediscutir matéria preclusa ou coberta pela coisa julgada, até porque não se pode
desconstituir a coisa julgada sem fato novo relevante. O Supremo Tribunal Federal já
consolidou que só é cabível o Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal apenas
quando se comprova manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão atacada, o que, nem de
longe, foi demonstrado no Pedido, sendo o Devido Processo Legal, o Contraditório e a Ampla
Defesa garantidos em todas as fases processuais, tanto em primeira como em segunda
instância [...]. (Grifos nossos.)
Na mesma toada, o presentante ministerial ainda traz a seguinte argumentação,
transcrita logo abaixo:
7000436-70.2025.7.00.0000
40001375976.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acrescente-se que o “Remédio Heroico” não é adequado para a valoração e exame
minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, para o fim de verificar a
atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente, conforme já
sacramentou o Supremo Tribunal Federal [...]. (Grifos nossos.)
Após análise do caderno probatório, vê-se que as razões lançadas pela PGJM
merecem integral acolhimento.
Isso porque, consoante o elencado no relatório, já ocorreu o trânsito em julgado
da condenação dos pacientes no dia 10/6/2025, tornando-se clarividente que a defesa tenta
transformar este remédio heroico em substitutivo de Revisão Criminal, o que, em regra, é
inadmissível pelo ordenamento jurídico pátrio.
Nesse diapasão, fica claro que a defesa quer apenas rediscutir a condenação de
seus assistidos, sem demonstrar qualquer nulidade evidente para se conceder a ordem neste
Habeas Corpus.
Essa pretensão defensiva, de reexaminar o contexto fático já exaustivamente
analisado por esta Justiça Especializada, seja em sede de primeiro grau, seja na fase recursal,
fica demonstrada quando, por exemplo, o causídico sustenta “o completo descompasso entre
os supostos fatos imputados e a condenação imposta aos pacientes”, assim como no
momento em que aventa ser “colossal” a pena acessória de exclusão das Forças Armadas
aplicada aos pacientes, prevista no art. 102 do CPM.
Igualmente, a defesa demonstra mero inconformismo quando defende que
“consta nos autos que, em 12-03-2018, os pacientes realizaram TERMO DE ANUÊNCIA DE
DÍVIDA, onde se comprometeram com a FAZENDA NACIONAL indenizarem o prejuízo
causado, com os valores devidamente corrigidos”.
Ora, se já constava dos autos o alegado, então, mesmo que fosse possível
admitir o rito estreito do presente Writ como substitutivo de Revisão Criminal, ainda assim
não haveria fato novo, conforme se depreende na petição defensiva.
Ademais, só a título de informação, verifica-se que a defesa argumenta que os
pacientes realizaram a restituição dos valores de origem ilícita à administração militar, que
teria sido feita “ANTES DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA”. Por isso, entende o
patrono que não haveria justa causa para o recebimento da denúncia, tendo em vista que “a
Fazenda Nacional atribui o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ou mais para a obrigação
de promover execução fiscal, como vê na Portaria MF nº 75, de 22 de março de 2012”,
porém, com tais argumentos defensivos, esse cenário só evidencia que este Habeas Corpus,
de fato, não merece ser conhecido, já que, comprovadamente, o presente feito não se presta a
rediscutir matéria preclusa ou coberta pela coisa julgada.
Por oportuno, cumpre lembrar que a Portaria supracitada, a qual determina, em
seu art. 1º, o não ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional
quando o valor for igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não isenta o infrator de
suas responsabilidades penais, além de ser inaplicável perante esta Justiça especializada,
estando a jurisprudência castrense consolidada nesse sentido, a exemplo do subsequente
julgado:
7000436-70.2025.7.00.0000
40001375976.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: CORRUPÇÃO ATIVA. CORRUPÇÃO PASSIVA. PRELIMINAR DE AMPLITUDE
DO EFEITO DEVOLUTIVO. ANÁLISE DE QUESTÕES FORA DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PEDIDOS EXTEMPORÂNEOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO
CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. [...]. REGISTROS INDEVIDOS NO SIGMA.
PAGAMENTO E RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA. COMPROVAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA.
IMPOSSIBILIDADE. INFRINGÊNCIA DO DEVER FUNCIONAL. CONFIGURAÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...]. O crime contra a Administração Castrense é
incompatível com a insignificância, da mesma forma que a Portaria nº 75/2012 do Ministério
da Fazenda, a qual estabelece o não ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a
Fazenda Nacional, para valores inferiores a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não isentando o
agente da responsabilidade penal [...]. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000466-
81.2020.7.00.0000. Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de
Julgamento: 17/6/2021, Data de Publicação: 18/8/2021) (Grifos nossos.)
Além do mais, cumpre ressaltar que tanto os crimes de corrupção passiva como
ativa, pelos quais os pacientes foram condenados, são delitos de natureza formal, não
exigindo resultado naturalístico, tornando despiciendo a restituição dos valores para fins
penais.
É dizer que: na corrupção ativa, prevista no art. 309 do CPM, basta oferecer ou
prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática de omissão ou retardamento de ato
funcional que o delito já restará consumado, prescindindo que haja efetivo prejuízo à
administração castrense.
Na corrupção passiva, havendo qualquer das condutas previstas no art. 308 do
CPM, também não é exigível que, de fato, ocorra o prejuízo à administração, não subsistindo
a alegação de devolução das verbas ao Erário para fins de isenção penal.
A propósito, apenas para rememorar, os pacientes foram condenados por crimes
que estão, topograficamente, no rol daqueles que afetam a administração castrense, e, como
tais, há uma maior reprovabilidade da conduta do que os crimes patrimoniais.
Com efeito, a restituição de valores ao Erário não exclui o dolo
automaticamente, também não se presta este Remédio Heroico a se aprofundar em matéria da
qual existe ação autônoma apropriada. Pior ainda no caso sub examine, em que não se
vislumbra ilegalidade patente.
É dizer que a impetração de Habeas Corpus, como sucedâneo recursal, tem sido
amplamente repelida pelos Tribunais Superiores. Portanto, não deve ser diferente o
tratamento desta Corte no caso sub examine.
Além do mais, sabe-se que esta Ação constitucional visa deter violência ou
coação à liberdade deambular, como consectário de ilegalidade ou abuso de poder, o que, a
toda evidência, não se verifica no caso vertente, prima facie.
No mais, as fundamentações despendidas pela defesa sequer conseguiram
transcender os requisitos de admissibilidade, razão pela qual este Habeas Corpus não
merece ser conhecido, com todas as vênias.
7000436-70.2025.7.00.0000
40001375976.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em caso semelhante a esse quadro ora analisado, veja como esta Justiça
Castrense se pronunciou:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRELIMINAR. PGJM. PLEITO DEFENSIVO DE
CASSAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA CONTRA O PACIENTE.
NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE
IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. A
amplitude da impetração do Habeas Corpus não é ilimitada, encontrando baliza na
demonstração inequívoca da alegação de ofensa às garantias constitucionais que lastreiam
o processo penal e que digam respeito à constrição da liberdade de locomoção. 2. A Ação
Constitucional tem destinação certa e para todas as demais intercorrências processuais há
previsões recursais expressas e específicas. Desse entendimento decorre a máxima: o
Habeas Corpus não é sucedâneo recursal. Preliminar de não conhecimento acolhida.
Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 7000394-
89.2023.7.00.0000. Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento:
5/9/2023, Data de Publicação: 19/9/2023) (Grifos nossos.)
Em outra oportunidade, esta Corte, no mesmo sentido, assim decidiu:
EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. A impetração de Habeas
Corpus com o mesmo propósito de ação autônoma de Revisão Criminal se revela clara
desvirtuação de sua finalidade precípua, que é evitar ou fazer cessar a violência ou coação à
liberdade de locomoção, decorrente de ilegalidade ou de abuso de poder. A jurisprudência é
uníssona no sentido de não se conhecer do remédio heroico manejado em substituição a
recurso previsto em lei para revisão do ato apontado como ilegal, salvo, a título excepcional,
quando houver flagrante nulidade, o que não é o caso. Precedentes do STF, do STJ e do
STM. Preliminar de não conhecimento do habeas corpus acolhida. Decisão por
unanimidade. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS nº 7000084-54.2021.7.00.0000.
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento:
25/03/2021, Data de Publicação: 12/04/2021) (Grifos nossos.)
Na mesma senda, não foi outro o entendimento, por exemplo, do STJ, em
recentíssima decisão, in verbis:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
IMPETRAÇÃO
POSTERIOR
AO
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
WRIT
COMO
SUCEDÂNEO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO
TEMPORAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
impetrado após o trânsito em julgado da condenação penal, ocorrido em 20/06/2017. O
habeas corpus foi manejado com a finalidade de discutir nulidades já acobertadas pela coisa
julgada, motivo pelo qual foi considerado sucedâneo de revisão criminal. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do habeas corpus
impetrado após o trânsito em julgado da condenação, tendo em vista sua utilização como
substituto da revisão criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impetração de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação configura
indevida tentativa de reabertura da discussão sobre a validade da condenação, sendo
sucedâneo da revisão criminal, o que é vedado pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
7000436-70.2025.7.00.0000
40001375976.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
5. A preclusão temporal impede a rediscussão de matérias não arguidas em momento
oportuno, ainda que envolvam nulidades absolutas, em respeito aos princípios da segurança
jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.
[...].
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal após o
trânsito em julgado da condenação penal.
2. A preclusão temporal impede a rediscussão de nulidades e vícios não alegados no
momento oportuno.
[...]. (AgRg no HC nº 987.751/SP, Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI, Julgado em
20/5/2025.) (Grifos nossos.)
Assim, a pretensão defensiva, nesse cenário, sugere que o assunto em colação
seja tema de Revisão Criminal, o que demandaria um exame aprofundado de cognição, algo
impensável no rito estrito deste remédio constitucional.
Portanto, considerando que o patrono está se utilizando deste Writ, de forma
clarividente, como substitutivo de Revisão Criminal, requerendo, por seu turno, a nulidade
dos atos praticados desde o recebimento da denúncia, o que demandaria o necessário
revolvimento do caderno probatório em ajuizamento de possível ação revisional, dúvidas não
há de que a presente preliminar ministerial, de não conhecimento, é medida que se impõe.
Ante o exposto, voto no sentido de acolher a preliminar de não conhecimento
deste Habeas Corpus suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por ter sido
utilizado como substitutivo de recurso próprio pela defesa.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375976v6 e do código CRC 0d95b45c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 08/10/2025, às 10:12:00
7000436-70.2025.7.00.0000
40001375976.V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR